Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-54.2023.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-54.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JURACI GARCIA OLIVEIRA - CPF: 905.869.641-34 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JURACI GARCIA OLIVEIRA - CPF: 905.869.641-34 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 85, §11 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8-A DO CPC. – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Juraci Garcia Oliveira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte adversa para reduzir a indenização por danos morais e negou provimento ao recurso adesivo do embargante, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. Alega o embargante erro material e contradição na fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material ou contradição na fixação dos honorários recursais pelo acórdão embargado e se seria cabível a aplicação do art. 85, §8-A, do CPC para fixação com base na tabela da OAB/MT.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao majorar os honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal, não havendo contradição ou erro material.

4. O valor fixado não é irrisório, sendo proporcional à natureza da causa e ao trabalho realizado.

5. A hipótese de aplicação do §8-A do art. 85 do CPC não se aplica, pois o valor da condenação é líquido e certo, sendo incabível a utilização de critério equitativo ou tabela da OAB.

6. O recurso busca rediscutir matéria de mérito, sem apresentar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequada a via eleita para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios formais no acórdão impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 2. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não se sujeita à tabela da OAB quando o valor da causa ou da condenação é líquido e certo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JURACI GARCIA OLIVEIRA
contra acórdão proferido em ID 309754873, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A
, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e negou provimento ao recurso adesivo do embargante, mantendo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau e majorando-os para 12% sobre o valor da condenação em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Em suas razões recursais de ID 312328862, o embargante alega a existência de
erro material
e
contradição
no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que o valor arbitrado é irrisório e que, nos termos do art. 85, §8-A do CPC, deveria ser observado o valor mínimo recomendado pela tabela da OAB/MT, que seria de 35 URH, totalizando R$ 4.511,15 (quatro mil, quinhentos e onze reais e quinze centavos), ou 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID 320390858, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, salvo melhor juízo, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, aplicando corretamente o disposto no art. 85, §11 do CPC, que trata especificamente da majoração da verba honorária em sede recursal, nos seguintes termos (ID 309754873):

"Quanto ao pleito de
JURACI GARCIA OLIVEIRA
requerendo a majoração dos honorários advocatícios não subsiste.

Nos termos do art. 85, §8 do CPC, havendo condenação, os honorários devem observar critérios equitativos quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

No caso, o valor mostra-se justa remuneração pelo trabalho do patrono da parte vencedora, considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação."

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - APA, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por JURACI GARCIA OLIVEIRA.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do causídico em grau recursal." (Sic – original com destaques)

Não há, portanto, qualquer erro material ou contradição a ser sanada, uma vez que o percentual foi expressamente fixado e devidamente fundamentado.

Ademais, cumpre ressaltar que o valor resultante da aplicação do percentual fixado não pode ser considerado irrisório quando analisado em conjunto com a natureza da causa, sua complexidade e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, elementos que foram devidamente considerados pelo acórdão embargado.

O embargante, na verdade, pretende a aplicação do §8-A do art. 85 do CPC, dispositivo que trata da fixação equitativa de honorários quando o valor for inestimável ou irrisório, contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela, pois:

- Não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, havendo condenação líquida e certa;

- Os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme previsão do §2o do art. 85 do CPC; e,

- A majoração em grau recursal seguiu o disposto no §11 do mesmo artigo, dispositivo específico para a situação.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com o resultado da aplicação do percentual fixado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 312328862, mantendo incólume o acórdão de ID 309754873.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025